Tribunal: TJMT
Processo: 1015314-49.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015314-49.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), WALTER ALMEIDA DE LIMA - CPF: 042.043.721-55 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA DA PENA – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – MINORAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – VEDAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ - REDIMENCIONAMENTO DA PENA –MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – FATOS POSTERIORES – UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DA BENESSE – NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO SERVE PARA ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIOR – PROCEDÊNCIA PARCIAL.

O reconhecimento de atenuante de menoridade relativa deve ter por parâmetro a redução da pena na fração de 1/6, salvo na hipótese de motivação concreta do juízo a autorizar a utilização de outra técnica de diminuição.

Inviável a aplicação da pena aquém do mínimo legal quando da incidência da atenuante da menoridade relativa.

Para fazer jus à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, o condenado deve preencher, concomitantemente, os seguintes requisitos: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Inquéritos policiais, ações penais em curso e condenações não definitivas, com a indicação de outros elementos a evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas constituem motivação idônea para o indeferimento da minorante do tráfico privilegiado.

Não se presta a lastrear o ajuizamento de revisão criminal orientação jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado de sentença condenatória, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional interposta por
Walter Almeida de Lima
, tirada em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, para condenar o requerente como incurso às sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, que a redução operada na segunda fase da dosimetria da pena em razão da menoridade relativa se deu em fração inferior a 1/6 (um sexto), ou seja, a redução foi contrária à lei e à jurisprudência.

Em outro ponto, alega que à época da prolação da sentença a minorante do tráfico privilegiado foi afastada indevidamente em razão de condenação que tratava de fato posterior ao crime de tráfico pelo qual foi condenado.

Pugna pela procedência do pedido revisional, na forma do art. 621, inciso I, do CPP, para que seja reduzida a pena na segunda fase da dosimetria, procedendo-se à fração de 1/6 para a atenuante da menoridade relativa e, ainda, que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Não houve pedido de liminar.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado no Id. 222547158, opina pela parcial procedência do pedido revisional, para que seja aplicada a fração de 1/6 referente à atenuante da menoridade relativa.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, trata-se de revisão criminal, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, visando obter a reforma da decisão que condenou o requerente nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, sob o argumento de que na segunda fase da dosimetria da pena foi aplicada fração inferior a 1/6 (um sexto), em razão da atenuante da menoridade relativa e, ainda, foi afastada indevidamente a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

A sentença transitou em julgado 21/11/2018, conforme guia definitiva de execução penal de Id. 217806196.

Assiste parcial razão à defesa.

É cediço que a revisão criminal fundada no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha manifesto erro do Judiciário, com violação a texto expresso de lei.

No caso, constata-se que, realmente o critério utilizado na sentença para dosimetria da pena quanto à atenuante da menoridade relativa se divorciou da orientação dos Tribunais Pátrios, situação na qual se admite, excepcionalmente, a utilização da revisional para a correção da reprimenda do Estado à conduta ilícita do réu.

A pena foi dosada da seguinte forma,
in verbis
:

“[...] Da dosimetria e fixação da pena:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases, Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime, e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: “O juiz na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente”.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, a quantidade de droga, na fixação da pena-base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 99,87 (noventa e nove gramas e oitenta e sete centigramas) de maconha e 4,27g de cocaína, o que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

(...)

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também se levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a culpabilidade merece um grau de reprovação acentuado, devido ao perigo social e reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado, já que infringiu mais de uma conduta do tipo penal, quais sejam, trazer consigo e manter em depósito.

(...)

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, não têm o condão de majorar a pena-base, porquanto, apesar do condenado possuir duas condenações definitivas relacionadas aos crimes de roubo majorado e furto qualificado (Autos de nº 6081-31.2015.8.11.0042 – 5ª Vara Criminal de Cuiabá e Autos de nº 0011836-74.2018.8.27.2729 – 1ª Vara Criminal de Palmas/TO), tais condenações se referem a fato posteriores ao apurado na presente ação penal.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Vejo que o condenado, à época dos fatos, contava com menos de 21 anos de idade, vez que nascido em 01.08.1993, e o fato ocorreu em 12.02.2014 (art. 65, inciso I, do CP).

Em razão disso, valorando referida atenuante, REDUZO

a pena aplicada em 03 (três) meses e em 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Assim sendo e não havendo circunstância agravante a ser considerada, fixo nesta fase a pena em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa
. [...]”. (Id. 217806196 – pág. 26-32) (destaquei)

Da decisão de origem, verifica-se que o magistrado, na segunda fase da dosimetria, aplicou reduziu a pena do requerente em 3 (três) meses em razão da atenuante da menoridade relativa, sem, no entanto, apresentar fundamentação adequada para a diminuição realizada.

Ocorre que, é posicionamento pacífico nos Tribunais de que o reconhecimento de atenuante genérica deve ter por parâmetro a redução da pena na fração de 1/6, regra que só deve ser excepcionada por meio de motivação concreta do juízo sentenciante que justifique a utilização de outra técnica de minoração.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DEVIDA, PORÉM DESPROPORCIONAL. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA PARA 1/6 (UM SEXTO).
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. PENA REDIMENSIONADA. APLICADA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embora cabível a exasperação da pena-base em razão da quantidade da droga apreendida, merece reparo a fração de aumento, pois a jurisprudência desta Corte Superior, em casos similares, entendeu ser suficiente e proporcional o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, de modo que o mesmo parâmetro deve ser aplicado à hipótese dos autos. 2. As matérias suscitadas na impetração foram devidamente apreciadas pelo Tribunal de origem, o qual redimensionou as reprimendas, de forma que não há que se falar de supressão de instância. Ademais, cabível a concessão de habeas corpus de ofício, por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, quando presente situação de manifesta ilegalidade, como verificado no caso em apreço. 3.
A jurisprudência e a doutrina pátrias têm o entendimento que o Magistrado, na segunda fase de aplicação da pena, não pode aplicar redução abaixo do limite mínimo previsto para a terceira fase da dosimetria, qual seja, 1/6 (um sexto), a não ser que o faça fundamentadamente, indicando elementos concretos constantes dos autos, a justificar a necessidade de uma menor redução, respeitada sempre a vedação à diminuição da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.
4. Na hipótese, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas foram sopesadas tanto para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, quanto para modular a fração de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, de modo que incorreu o Tribunal de origem em manifesto bis in idem, o que configura constrangimento ilegal, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 639.536/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 29/3/2023.) (destaquei)

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – BUSCA PESSOAL VALIDAMENTE REALIZADA – LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS A PARTIR DA DILIGÊNCIA –
MAJORAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOSIMÉTRICA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O ABRANDAMENTO AQUÉM DA FRAÇÃO DE 1/6
– RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO DO REQUERENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir de tais diligências.
Inexistindo fundamento concreto para que o abrandamento da pena, na segunda fase da dosimetria, seja realizado em patamar inferior à fração de 1/6, deve a sentença ser retificada nesse particular, em observância à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.
De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, ações penais em curso são aptas a demonstrar a dedicação do acusado às atividades criminosas e afastar, por consequência, a possibilidade de reconhecimento da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sem perder de vista que a significativa quantidade de substância entorpecente apreendida na espécie indica o envolvimento do agente com o crime organizado.” (N.U 1022291-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei)

Sendo assim, pela inobservância do limite da fração de 1/6 (um sexto) estabelecido pelos Tribunais Pátrios, quanto a este ponto, a procedência da presente revisão é medida que se impõe.

Todavia, não assiste merece reforma a sentença quanto ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

É cediço que para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

No caso, para afastar a respectiva causa de diminuição, o magistrado assim consignou,
in verbis
:

“Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, conforme se extrai dos Autos de nº 6081-31.2015.8.11.0042 – 5ª Vara Criminal de Cuiabá e dos Autos de nº 0011836-74.2018.8.27.2729 – 1ª Vara Criminal de Palmas/TO, nos quais foi condenado, respectivamente, pelos crimes de roubo majorado e furto qualificado, que a despeito de se referirem a fatos posteriores, justificam a negativa do benefício do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, é como posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A minorante prevista no §4º, do artigo 33, do art. 33, da lei n. 11.343/06 deverá ser utilizada apenas quando estivermos diante de “traficantes de primeira viagem”, porquanto, quando já existir condenação com trânsito em julgado, mesmo que por ato praticado em data posterior, restará hialino que o agente se dedica a atividades criminosas, o que afasta a possibilidade de concessão da benesse”. (Ap. 70537/2009, DES. TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/03/2010, Publicado no DJE 31/03/2010).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por conta disso, não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor do denunciado WALTER ALMEIDA DE LIMA, vulgo “Juninho”, (...), no patamar de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão. [...]”. (Id. 217806196 – pág. 34).

Vê-se que à época da prolação da sentença (05/11/2018), a jurisprudência admitia a utilização de condenações com trânsito em julgado, mesmo por ato praticado em data posterior, para atestar a dedicação do agente à atividade criminosa e afastar a causa de redução do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

A propósito, vejamos, in verbis:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. FATOS POSTERIORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, §4º DA LEI N. 11.343/06. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo vedado revê-lo em sede de habeas corpus, salvo em situações excepcionais. 2. Na espécie, existe manifesta ilegalidade no tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, porquanto, malgrado a empreitada criminosa tenha envolvido entorpecente de natureza altamente nociva, a quantidade apreendida - 5,5 g de crack - não se mostra expressiva, de modo que não se justifica a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. 3. A pena-base foi exasperada com fundamento em vários processos criminais, todavia, tendo em vista que apenas as condenações por fatos anteriores ao presente e transitadas em julgado podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos antecedentes, de rigor o decote do incremento sancionatório.
4. Consoante posicionamento perfilhado pela Sexta Turma Corte nos autos do HC n.º 358.417/RS, "fatos criminais pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem, salvo hipóteses excepcionais, embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitam concluir a vivência delitiva do agente, evidenciando a dedicação a atividades criminosas". Do mesmo modo, nos autos do EResp n.º 1.431.091/SP, de Relatoria do Ministro Felix Fischer, a Terceira Seção consolidou o referido entendimento. Dessa forma, não há falar em ilegalidade, na espécie, tendo em vista que a benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 foi negada por entender a Corte de origem que o paciente seria renitente em atividades criminosas, porquanto respondia, à época da condenação, a três outros processos criminais. Ressalva do entendimento da Relatora.
5. Tendo em vista a fixação da pena-base no mínimo legal e diante da quantidade de pena estabelecida, é suficiente ao caso o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, à luz do art. 33, §2º, "b", do Código Penal. Mantém-se a vedação de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do não preenchimento do requisito objetivo do art. 44, inciso I, do Código Penal. 6. Habeas corpus parcialmente concedido, para reduzir a pena do paciente, para o total de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.” (
HC n. 443.108/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 14/8/2018
.)

Importante salientar que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu o Tema Repetitivo 1139, que fixa
a tese de que inquéritos e ações penais em curso não podem impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, foi publicado em 18/08/2022, vale dizer, em data posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória.

Demais disso, a nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça não serve para lastrear a revisional, porquanto, como já salientado, a sentença transitou em julgado antes de proferido o mencionado entendimento.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedente desta Turma,
in verbis
:

“Revisão Criminal – TRÁFICO DE DROGAS – condenação – nulidade das PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E TRÁFICO PRIVILEGIADO – NULIDADE DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – BUSCA DOMICILIAR – MANUSEIO DE DROGAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA - FLAGRANTE CARACTERIZADO - FUNDADAS RAZÕES DA EXISTÊNCIA DO CRIME - NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS - JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NA RESIDÊNCIA - nulidade não identificada - JULGADOS DO stf, STJ, tjsp E TJMT - TRÁFICO PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO CRIME SEM TRÂNSITO EM JULGADO - AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - ENTENDIMENTO ADOTADO NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JULGADOS DO STJ - MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A VIABILIDADE DE AÇÃO REVISIONAL - DECISÕES DO STF E STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - PREMISSA REAFIRMADA PELO STF - AÇÕES PENAIS POR FATOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO RECONHECIMENTO - IMPROCEDÊNCIA. [...]
Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante. A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal” (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016)
. O c. STF reafirmou premissa jurisprudência de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado (HC 204946 AgR/RO; AgRg no HC nº 201.617/AM). As ações penais em curso “por fatos posteriores, admitem a aferição de vivência delitiva capaz de afastar o benefício do tráfico privilegiado, art. 33, §4º, lei de drogas” (STJ, AgRg no HC nº 675.670/RS).” (N.U 1018039-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023) (destaquei)

Nesse contexto, passo a readequação da dosimetria da pena, considerando a fração de 1/6 para a atenuante da menoridade relativa.

Inobstante, registre-se que, na espécie, com a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da menoridade relativa, a pena ficaria abaixo do mínimo legal o que é vedado pela Súmula 231, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, neste aspecto, a pretensão deduzida na presente revisão criminal no sentido de se aplicar
in totum
a redução de 1/6 não deve ser acolhida.

Sendo assim, fixada a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e aplicando a fração de 1/6 para a atenuante da menoridade relativa, a pena provisória ficaria aquém do mínimo legal (4a7m), que como anunciado, encontra vedação na súmula 231 do STJ, de modo que fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos, ante a ausência de causa de aumento ou de diminuição.

Com esses fundamentos, voto no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido revisional, apenas para redimensionar a dosimetria da pena e fixá-la em 5 (cinco) anos de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024